Tribunal: TCU
Processo: 012.218/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de alteração de concessão de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de alteração de concessão da pensão civil instituída pelo Sr. Reinaldo Campos Andraus, ex-professor titular da Fundação Universidade Federal de Uberlândia, em benefício da Sra. Tereza Cristina Ferreira Testa Andraus. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1 considerar ilegal a alteração da concessão de pensão civil em favor da Sra. Tereza Cristina Ferreira Testa Andraus, negando registro ao correspondente ato; 9.2. esclarecer à Fundação Universidade Federal de Uberlândia que a apreciação pela ilegalidade não enseja a redução dos valores dos proventos de pensão civil da Sra. Tereza Cristina Ferreira Testa Andraus, pela cessação do pagamento da rubrica "1605 PAGAMENTO DEC. JUD. PENSIONIST", no valor de R$ 5.548,74 (cinco mil, quinhentos e quarenta e oito reais, e setenta e quatro centavos), ante a decisão deferida no âmbito do MS 0038708-06.2014.4.01.3803, que tramitou no Tribunal Regional Federal da 1a Região - TRF-1, concedendo segurança à interessada; 9.3 determinar à Fundação Universidade Federal de Uberlândia que: 9.3.1. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação à Sra. Tereza Cristina Ferreira Testa Andraus, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.3.2. na hipótese de desconstituição da decisão judicial obtida pela interessada em mandado de segurança (MS 0038708-06.2014.4.01.3803): 9.3.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado por esta Corte, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 9.3.2.2. emita novo ato livre da irregularidade indicada neste processo, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018; 9.4. autorizar a Sefip que promova, em conjunto com a Consultoria Jurídica do TCU, o acompanhamento das decisões proferidas no âmbito do MS 0038708-06.2014.4.01.3803.